Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0704010-62.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOUGLAS PEREIRA SILVA RECORRIDO: SORAYA DAMASCENO DE PAULA CORTES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por DOUGLAS PEREIRA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedente o pedido do Recorrido, condenando o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O Recorrente registrou ciência da sentença em 13/07/2023. Por sua vez, termo inicial do prazo para a interposição de recurso pela ré/recorrente foi 14/07/2023, encerrando-se em 27/07/2023, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 15/04/2024 (Id. n. 59451048), sendo, portanto, intempestivo. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Custas recolhidas. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator